Tribunal: TJDFT
Processo: 0720436-31.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720436-31.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAMILTON CARVALHO DE SOUZA, LUCINEIDE DOS SANTOS SILVA APELADO: MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA, WPA GESTÃO INOVADORA Despacho Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que compareçam à sessão de conciliação designada para o dia 3/3/2020, às 15:00 horas, a realizar-se no Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC/SEG, situado no Palácio da Justiça Rui Barbosa, Bloco C, Praça Municipal – Lote 1, 3o Andar, sala 328, Brasília/DF, CEP: 70.094-900 (ID no 14023511). As partes deverão comparecer pessoalmente, acompanhadas dos respectivos advogados. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro